Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de aproveitamento do preparo, porquanto o valor recolhido pelo agravante (ID 227816003, dos autos de origem) a título de preparo do recurso de apelação é insuficiente para cobrir o valor necessário para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Diante disso, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator